Tribunal: TJMT
Processo: 1019694-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019694-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), MARIA THERESA GEMMI - CPF: 061.598.619-64 (AGRAVADO), R. G. - CPF: 090.355.391-09 (AGRAVADO), MARIA THERESA GEMMI - CPF: 061.598.619-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir a conclusão de que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar requerido na inicial do recurso de agravo de instrumento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
233021179
) interposto por
Unimed Seguros S/A
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1019694-18.2024
.8.11.0000.

A parte agravante sustenta em síntese “a análise da probabilidade do provimento recursal do Agravo de Instrumento traduz-se na mera verificação da presença dos requisitos que autorizariam a concessão da tutela de urgência vergastada por aquele recurso, onde esta, por sua vez, passa ao largo da existência ou não dos inúmeros direitos sociais do Recorrido, enumerados aos montes na inicial e citados pelo nobre relator (como a vida), mas, sim, da demonstração da EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE, cujo vácuo é patente na peça vestibular e, data vênia, na decisão ora combatida”

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja cassada liminar deferida no agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público em parecer subscrito pela Drª Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A parte agravante sustenta em síntese “a análise da probabilidade do provimento recursal do Agravo de Instrumento traduz-se na mera verificação da presença dos requisitos que autorizariam a concessão da tutela de urgência vergastada por aquele recurso, onde esta, por sua vez, passa ao largo da existência ou não dos inúmeros direitos sociais do Recorrido, enumerados aos montes na inicial e citados pelo nobre relator (como a vida), mas, sim, da demonstração da EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE, cujo vácuo é patente na peça vestibular e, data venia, na decisão ora combatida”.

Chama a atenção o argumento da agravante de que o direito à vida da parte agravada passa longe da “mera verificação da presença dos requisitos que autorizariam a concessão da tutela de urgência vergastada por aquele recurso”, que frise-se é uma empresa que pelo mentos em tese deveria buscar cuidar da saúde dos seus clientes.

A decisão agravada deferiu o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“[...]
Do relatório de Id. 159505057 (autos de origem), datado de 02 de abril de 2024, observa-se que o autor/agravado é portador encefalopatia e eplipesia, tendo o médico prescrito: intervenção fonaudiológica, suporte de terapia ocupacional, psicoterapia comportamental, fisioterapia motora pelo método bobath e pediasuit, e, psicomotrocista.

Portanto,
não há determinação para equoterapia ou para utilização da técnica pediasuita2
.

Fato é que tendo o médico especializado prescrito o tratamento do autor, revela-se, a princípio, a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar
o tratamento de doenças previstas pelo referido plano
." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”. [...]”
(Id.
228018670
, pág. 3)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente restou comprovado a existência da obrigação da recorrente.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em caso de julgamento unânime com fulcro no art. 1.021, §4º do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024